Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734691-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VARLE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução proposta pelo agravante, desconstituiu a penhora sobre o imóvel de propriedade dos agravados ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO e LUCELIA FERNANDES PINHEIRO por ser bem de família (ID 105986479 - Pág. 1) Em suas razões recursais, o agravante narra que ajuizou a ação de execução em desfavor dos agravados lastreada em cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro. Tece arrazoado no sentido de ser cabível a manutenção da penhora, especialmente porque não comprovado ser o bem o único imóvel dos agravados e por estar alugado a terceiros. Argumenta ainda pela possibilidade de se vender o imóvel, considerado bem de família, dado o seu alto valor de mercado, de forma que a dívida seria quitada e resguardada certa quantia para aquisição de outro imóvel pelos agravados. Colaciona julgados a favor das suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 30298764). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. Conforme dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, em consequência, impenhorável, Os agravados, nos autos originais, foram citados no endereço sobre o qual recaiu a penhora, bem como juntaram contas de luz e telefone recentes, o que demonstra residirem no local. Ademais, “consta, ainda, resultado negativo para pesquisa de outros imóveis em nome dos executados”, como ponderou o juízo a quo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator